Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. DEFESA NÃO INTIMADA ANTES DA PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ANTERIOR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS. ARTIGO 126, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA No 391, DE 10 DE MAIO DE 2021. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR. IDENTIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo o feito seguido tramitação regular, não há que se cogitar de violação ao contraditório e à ampla defesa ante a ausência de nova vista dos autos à reeducanda antes da prolação da decisão recorrida, ato este não previsto em lei. Ademais, à luz do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade processual por ofensa aos referidos princípios quando não restar demonstrado o efetivo prejuízo a quem alega (paz de nullité sans grief). Preliminar rejeitada.
2. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM deve ser considerada para fins de remição por estudo.
5. A aprovação sucessiva em exames nacionais que abordam a mesma área de conhecimento, referentes ao mesmo nível escolar, não revela evolução educacional do reeducando, o que obsta a pretensa concessão, em duplicidade, do benefício da remição especial, por possuírem o mesmo fato gerador (bis in idem). Precedentes do STJ.
6. Agravo em execução penal conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.